Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730584-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA, SANDRA REGINA BORGES CASAGRANDE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Reautue-se para agravo de instrumento e permaneça sobrestado em Secretaria conforme decisão de ID 49492835. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora